Tribunal: TJSP
Processo: 0006804-26.2011.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006804-26.2011.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LAURI
FEDRIZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006804-26.2011.8.26.0510 -Voto no
2
Voto número 45.859
Apelação Criminal no 0006804-26.2011.8.26.0510
(Processo no 372/11 2a Vara Criminal Rio Claro)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: LAURI FREDIZZI
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 446/452, acrescenta-se que
Lauri Fredizzi foi absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, da imputação da prática do crime do
artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90.
O d. representante do Ministério Público recorreu, pretendendo
a condenação do ora apelado, aduzindo, em síntese, suficiência do
conjunto probatório para tanto (fls. 459/461).
O recurso foi contrariado, às fls. 465/479, e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 484/488, manifestou-se pelo provimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso não merece acolhimento.
A denúncia imputou ao réu a prática, em tese, de condutas que
configuram o crime descrito no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8137/90, por
suposta fraude à fiscalização tributária, narrando circunstâncias de
tempo e lugar em que Lauri, na condição de sócio e administrador da
empresa Marbe RC Comércio Importação e Exportação Ltda. suprimiu e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006804-26.2011.8.26.0510 -Voto no
3
reduziu ICMS, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal,
apropriando-se indevidamente de créditos do imposto mencionado, no
valor de R$ 112.387,50.
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada solução à lide,
analisando, com propriedade, as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a
ratificação de seus fundamentos.
A testemunha Ismael de Moraes Júnior, gerente de operação
de transporte da empresa, coordenava uma frota de mais de 70
caminhões à época e afirmou que houve efetivamente a compra de
vinhos da empresa Portal Verde para compor cestas de Natal. Declarou
que os vinhos foram adquiridos para atender a empresa vinculada à
Vale do Rio Doce. Disse desconhecer se a empresa emitente da notas
era inidônea e esclareceu que recebia a nota, fazia a conferência e a
encaminhava para a contabilidade e acrescentou que Lauri era o gestor
da empresa.
O réu afirmou que a compra aconteceu em 2006. Em 2007, foi
requerida a recuperação judicial e, no ano seguinte, houve a aprovação
do plano apresentado. A mercadoria em foco deveria ser paga
anualmente, o que foi realizado em nome da empresa Four News
Distribuidora Ltda. Acrescentou que as duplicatas de fls. 217/221 foram
endossadas para a Importadora Interfood e o crédito repassado para a
Four News, conforme autorização judicial, acostada a fls. 224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006804-26.2011.8.26.0510 -Voto no
4
Os documentos de fls. 61, 100/106, 222/226 comprovam a
concessão de recuperação judicial à Marbel, com o pagamento de
algumas parcelas à empresa Four News, tendo a empresa Comercial
Porta Verde Ltda. Sido considerada inidônea para emitir documentos
fiscais a partir de 01/10/2016.
A única testemunha da acusação, o agente fiscal de rendas
Marco Antonio Diedrich, responsável pela lavratura do AIIM, afirmou
que havia crédito de parte das notas e a empresa que emitiu as notas
fiscais foi considerada inidônea porque não foi localizada, não tendo o
acusado comprovado o pagamento por meios idôneos.
Entretanto, bem lançou o d. Magistrado de primeiro grau que a
testemunha da acusação nada discorreu sobre eventual intenção de o
agente fraudar o fisco, já que ausente qualquer comprovação de
ciência, por parte do acusado, da inidoneidade das notas fiscais,
evidenciando-se, no caso dos autos, a verossimilhança de suas
alegações, no sentido de que efetivamente recebeu as mercadorias e
fez o pagamento de algumas parcelas.
Assim, não restando comprovado o efetivo dolo, que não pode
ser presumido, a manutenção da absolvição é medida de rigor, sendo
preferível absolver um eventual culpado a condenar um inocente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo do MINISTÉRIO
PÚBLICO, mantendo-se a r. sentença, por seus fundamentos,
comunicando-se.
CARDOSO PERPÉTUO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006804-26.2011.8.26.0510 -Voto no
5
RELATOR